Tribunal: TJDFT
Processo: 0717105-59.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. RESISTÊNCIA. DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COESOS DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS. EXAME DE CORPO DE DELITO PRESCINDÍVEL PARA CONFIGURAÇÃO DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO.
I.Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa visando à absolvição do réu dos crimes de ameaça (art. 147 do CP) e vias de fato (art. 21 da LCP), sob o fundamento de insuficiência probatória, especialmente pela ausência de exame de corpo de delito e pela divergência nos depoimentos das vítimas. O Ministério Público, por sua vez, interpõe recurso pleiteando a condenação do réu também pelos crimes de ameaça contra outra vítima, resistência (art. 329 do CP) e desacato (art. 331 do CP).
II.Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se os depoimentos das vítimas e dos policiais, aliados aos demais elementos de prova, são suficientes para a condenação do réu pelos crimes de ameaça e vias de fato; (ii) estabelecer se a ausência de exame de corpo de delito impede a configuração da contravenção penal de vias de fato; (iii) determinar se há provas suficientes para a condenação do réu pelos crimes de resistência e desacato.
III.Razões de decidir
3. A materialidade e a autoria dos crimes de ameaça e vias de fato estão devidamente comprovadas nos autos por meio dos depoimentos das vítimas e da prova documental, em especial o auto de prisão em flagrante e os termos de representação.
4. O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, independentemente da efetiva concretização do temor. No caso, o réu ameaçou a vítima com uma garrafa quebrada, o que foi corroborado por depoimentos coerentes das testemunhas.
5. A divergência entre os depoimentos prestados na fase inquisitorial e judicial é insuficiente para afastar a condenação, considerando-se o contexto familiar e a tendência de retratação das vítimas em crimes dessa natureza.
6. O exame de corpo de delito não é imprescindível para a configuração da contravenção penal de vias de fato, sendo suficiente a prova testemunhal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
7. O crime de resistência resta caracterizado pela conduta do réu ao se opor à prisão com violência, desferindo chutes contra os policiais, conforme depoimentos firmes e coesos dos agentes.
8. O crime de desacato também se configura diante das ofensas dirigidas aos policiais no exercício de suas funções, independentemente de eventual sentimento pessoal de ofensa, pois o bem jurídico tutelado é a dignidade da função pública.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso da Defesa conhecido e não provido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido para condenar o réu também pelos crimes de resistência e desacato.